Tribunal: TJPA
Processo: 0007555-57.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007555-57.2018.8.14.0136
APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: FAGNER DE OLIVEIRA LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0007555-57.2018.8.14.0136

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Apelação Cível

Comarca: Marabá

Apelante:
Município de Canaã dos Carajás
(Proc. Mun. Hugo Leonardo de Faria -
OAB/PA – 11.063-B)

Apelado:
Fagner de Oliveira Lira
(Adv. Letícia Moreira Guimarães - OAB/PA – 26.153-A)

Procurador de Justiça: Waldir Macieira da Costa Filho

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APELADO APROVADO NO CERTAME. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO PARA NOMEAÇÃO. LONGO DECURSO DE TEMPO. DETERMINAÇÃO DE UM NOVO CHAMAMENTO E REABERTURA DE PRAZO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A jurisprudência pátria
firmou o entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo período de tempo, as publicações no Diário Oficial e na internet. Precedentes no STJ;

II –
In casu
, o apelado
se inscreveu e foi aprovado, para o cargo de
Agente de Serviços Condutor de Veículos Pesados
, no Concurso Público nº 01
/2014, promovido pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás,
tendo obtido, ao final do certame, a
23ª (vigésima terceira) colocação;

III – Transcorridos quase 02(dois) anos após a realização do certame, o recorrido foi convocado, através do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, para apresentar a documentação necessária para a sua nomeação;

IV – Em razão de não ter tomado conhecimento da mencionada convocação, o apelado impetrou um
mandamus
objetivando que lhe fosse concedido um novo prazo para apresentar a referida documentação, tendo o Juízo Monocrático, corretamente, concedido à ordem;

V - Considerado o decurso de tempo entre a homologação do concurso e a convocação do recorrido, torna-se necessária a renovação do ato para que o apelado apresente a documentação exigida. Entendimento contrário resultaria em ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e publicidade;

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido;

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
FAGNER DE OLIVEIRA LIRA,
concedeu a segurança pleiteada, determinando
a renovação da convocação e
a reabertura de prazo para que o ora apelado entregasse a documentação requerida no edital de convocação nº 01/2014, e, cumpridas as normas editalícias na documentação exigida, que a autoridade impetrada procedesse à nomeação e posse do recorrido no cargo de
Agente de Serviços Condutor de Veículos Pesados
.

Em resumo, no referido
mandamus
(Num.
2871533 - Pág. 3
/12
), a patrona do apelado relatou que o mesmo se inscreveu e foi aprovado no Concurso Público nº 01
/2014, promovido pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, no cargo de
Agente de Serviços Condutor de Veículos Pesados
, obtendo a 23ª (vigésima terceira) colocação ao final do certame.

Ressaltou que, através de pesquisa realizada na internet, o apelado tomou conhecimento que havia sido convocado pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, no dia 30/06/2016, para apresentar a documentação necessária objetivando a sua nomeação para o cargo no qual havia sido aprovado.

Mencionou que devido o lapso temporal existente entre a aprovação do apelado no referido concurso e a sua convocação, quase 02(dois) anos, era praticamente impossível o acompanhamento das publicações do apelante no Diário Oficial.

Pugnou, em síntese, pela concessão da segurança no sentido de que fosse determinada uma nova convocação do apelado para que apresentasse a documentação necessária visando sua nomeação e posse no cargo de
Agente de Serviços Condutor de Veículos Pesados.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num.
2871539
– Pág. 1/4).

Nas razões recursais, o patrono do apelante arguiu
que embora a aprovação do recorrido tenha ocorrido fora do número de vagas previstas no edital do certame, o recorrente procedeu a sua convocação, entretanto, o apelado perdeu o prazo para apresentação dos documentos exigidos.

Sustentou que o edital do referido certame promovido pelo apelante já previa que incumbia ao candidato manter-se informado sobre as publicações referentes ao concurso.

Aduziu, em síntese, que o apelado não possuía o direito líquido e certo de ser novamente convocado para apresentar a documentação necessária para sua nomeação.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2871541 - Pág. 1
/9), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de Num.
2884474 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Waldir Macieira da Costa Filho
, exarou o parecer de Num.
2906491
- Pág. 1/5, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
Juízo Monocrático, que,
no Mandado de Segurança impetrado pelo apelado
,
concedeu a segurança pleiteada, determinando
a renovação da convocação e
a reabertura de prazo para que o recorrido entregasse a documentação requerida no edital de convocação nº 01/2014, e, cumpridas as normas editalícias na documentação exigida, que a autoridade impetrada procedesse à nomeação e posse do apelado no cargo de
Agente de Serviços Condutor de Veículos Pesados.

Compulsando a documentação acostada aos autos, constatei que o apelado
efetivamente obteve aprovação no
Concurso Público nº 01
/2014, promovido pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, para o cargo de
Agente de Serviços Condutor de Veículos Pesados,
entretanto, a convocação do mesmo para apresentar os documentos necessários para sua nomeação ocorreu somente após quase 02 (dois) anos da realização do certame, por meio de Edital de Convocação nº 11/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (
Num. 2871534 - Pág. 14
/16).

Importante ressaltar que a convocação de candidatos aprovados em concurso público após longo decurso de tempo deve ser realizada de forma pessoal. Não se pode exigir que um candidato leia diariamente, por alguns anos, o Diário Oficial para saber se a Administração publicou um edital convocatório.

Em que pese o Princípio da Vinculação ao Edital, não se pode olvidar aos ditames legais e constitucionais aos quais os editais de concursos públicos são subordinados, em especial os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e publicidade, que exigem da Administração a ampla divulgação de seus atos, conforme preceitua o
caput
do artigo 37, da Constituição Federal, o qual transcrevo
, in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte...”

Sobre
o dever administrativo da publicidade e sua afetação na esfera individual dos sujeitos, leciona o ilustre jurista Celso Antônio Bandeira de Mello o seguinte:

“Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida.”
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 12ª ed., São Paulo: Malheiros, p.84).

Nesse contexto, entendo que, embora haja previsão editalícia de convocação de um candidato via
D
iário
O
ficial, o extenso lapso temporal revela a importância da comunicação pessoal objetivando fazer valer os princípios acima elencados, pois de nada vale um ato que se dá sem razoabilidade e fadado à ineficácia. Não há como prevalecer o meio em si mesmo, sem alcance do fim a que se destina.

A jurisprudência pátria
firmou o entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em Diário Oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na internet.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO
PARA POSSE POR
PUBLICAÇÃO
NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.

ACÓRDÃO

RECORRIDO

EM

CONSONÂNCIA

COM

A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.

No caso dos autos, a nomeação em
concurso

público
após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação

pessoal

do

interessado,

viola

os princípios da publicidade e da

razoabilidade, não sendo suficiente a
convocação
para a fase posterior do certame

por

meio

do Diário Oficial, conforme

recente

jurisprudência

do

Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 83/STJ. 2. Omissis. (REsp 1645213/RJ; Segunta Turma; Min. Herman Benjamin; j. 07/03/2017; p. DJe 20/04/2017)

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO
.

CANDIDATO.
CONVOCAÇÃO
. MEIO UTILIZADO. LONGO LAPSO TEMPORAL.

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO.

NOMEAÇÃO TARDIA FRUTO DE DECISÃO JUDICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. DESCABIMENTO. REMOÇÃO PARA CAPITAL. DIREITO. INEXISTÊNCIA.
1.

É

desarrazoada

a

convocação

de

candidato apenas por meio de
publicação

na

imprensa

oficial

ou

na página oficial do órgão na internet,

quando

transcorrido

lapso temporal considerável entre a
publicação
da homologação do certame e a nomeação do aprovado.
2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 33369/MS; Primeira Turma; Min. Gurgel de Faria; j. 15/12/2016; p. DJe 17/02/2017)“

Esse entendimento encontra-se sedimentado, igualmente, nesta egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA NÃO ANALISADA, POIS NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. EM SE TRATANDO DE CONCURSO PÚBLICO, AS NORMAS EDITALÍCIAS VINCULAM TANTO O CANDIDATO QUANTO A ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANDITA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. 3.
A convocação para posse da impetrante/agravada ocorreu por publicação no diário oficial, sem notificação pessoal, ensejando violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ. Ofensa ao princípio da publicidade dos atos administrativos. Decisão guerreada mantida, uma vez que em consonância com a jurisprudência do C. STJ
. 1, 2 e 4. Omissis. (Processo nº 2017.01356067-87; Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 03/04/2017; p. DJe 06/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE APENAS MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

A convocação de candidato apenas por publicação no diário oficial do município, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

Precedentes do STJ.

(Processo nº

2016.03346043-73; Rel. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE; 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; j. em 18/08/2016; p. DJe 24/08/2016).”

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a
sentença recorrida

seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência firmada nos Tribunais Superiores.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,

18
de
maio
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/07/2020